Tribunal: STF
Processo: ARE 1386226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CESAR DOS SANTOS GONCALVES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O apelo extremo de CESAR DOS SANTOS GONCALVES contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. VALOR DOS TRIBUTOS ILUDIDOS INFERIOR AO ESTIPULADO NO ARTIGO 20 DA LEI N° 10.522/02, ATUALIZADO PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CRIME DO ARTIGO 183 DA LEI N° 9.472/97. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 70 DA LEI N° 4.117/62. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. MANUTENÇÃO. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DA DEFESA DESPROVIDOS.



    1. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, em concurso material com o delito descrito no artigo 334, caput, do Código Penal, tudo em concurso material com o crime do artigo 183 da Lei n° 9.472/97; e absolvido em relação ao delito do artigo 183 da Lei n° 9.472/97, em tese praticado no dia 29 de abril de 2011.



    2. No caso em tela, o valor dos tributos iludidos pelo réu corresponde a R$ 16.309,90 (dezesseis mil, trezentos e nove reais e noventa centavos) - consoante [Is. 7; 8/9 do Apenso 1; e 22 do Apenso 1 - levando-se em conta o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que seriam devidos na importação regular, razão pela qual seria aplicável o princípio da insignificância.



    3. Entretanto, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o princípio da - insignificância, independentemente do valor-do tributo iludidõ. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A aplicação do princípio da insignificância aos fatos em questão poderia tornar inócua a reprimenda penal, pois o réu adota comportamento reiterado quanto à prática do descaminho, o que se revela suficiente para a configuração da habitualidade delitiva. 



    5. Enquanto o delito da Lei n° 4.117/62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o delito insculpido no artigo 183 da Lei n° 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos, em que se mantinha em funcionamento rádio transceptor, sem autorização da ANATEL. Desclassificação inviável. 



    6. A materialidade dos crimes acima foi demonstrada pelo Termo de Guarda (fi. 10), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (fis. 12/13, 8/9 do Apenso 1 e 19/22 do Apenso 1), Temo de Apreensão e Retenção de Mercadorias (fis. 23/24 do Apenso 1), Termo de Apreensão (fl. 107) e Laudo Pericial em Equipamento Eletroeletrônico (fis. 83/94). 



    7. A autoria foi comprovada pelo auto de inquérito policial, corroborado pelas provas amealhadas em juízo. 



    8. No que toca ao crime do artigo 183 da Lei n° 9.472/97 praticado, em tese, no dia 29 de abril de 2011, insta salientar que a materialidade não foi cabalmente demonstrada e, sendo irrefutável para a condenação, especialmente nos delitos em que há a apreensão de material criminoso, necessária era a perícia no transceptor apreendido. Absolvição mantida. 



    9. No concurso material de crimes, para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena, devem ser somadas as reprimendas - ainda que concorrendo penas de reclusão e detenção - dos crimes praticados. Tendo em vista a pena total de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no disposto no artigo 33, §2°, alínea "b", do Código Penal, não fazendo jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    10. A inabilitação para conduzir veículo automotor do artigo 92, inciso III, do Código Penal é efeito secundário da condenação, exigindo-se para a sua aplicação apenas que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática de crime doloso, como no caso em tela, em que o veículo foi empregado, de forma dolosa, para o auxílio do transporte de mercadorias de procedência estrangeira, internadas em território nacional sem o recolhimento dos tributos devidos.



    11. Apelos do Ministério Público Federal e da defesa desprovidos.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, e 21, incisos XI e XII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de CESAR DOS SANTOS GONCALVES contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO DE RADIODIFUSÃO CLANDESTINA (ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997). TIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça de que a prática do serviço de radiodifusão, sem autorização da ANATEL, independentemente da potência em que opere, configura o fato tipificado no art. 183 da Lei 9.472/1997 (AgRg no AREsp n. 1.131.414/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 16/10/2017). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 21, incisos XI e XII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que para ultrapassar o entendimento dos Tribunais de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente